Tribunal: TCU
Processo: 019.608/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 723877, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 723877, função null, que teve como objeto Qualificação profissional de 2.000 (dois mil) trabalhadores nos Municípios de: Assú, Alto do Rodrigues, Ipanguaçu, Porto do Mangue, Carnaubais, Afonso Bezerra, Itajá, Macau, São Rafael e Pendências, conforme a referência de ocupações no Anexo III do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE PARCERIAS SPPE/MTE No 07/2009 - PlanSeQ Emergencial Vale do Assú ¿ Fruticultura/RN. (no da TCE no sistema: 1013/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11476/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 019.608/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Manoel Graciliano de Franca (XXX.059.624-XX); Núcleo de Desenvolvimento Social-NDS (04.656.212/0001-82). 1.2. Órgão: Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria-executiva do Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.